Tribunal: TJPA
Processo: 0055874-58.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055874-58.2015.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos
de Declaração opostos pelo Município de Parauapebas contra acórdão que conheceu e negou provimento à sua apelação, mas deu provimento à apelação do Estado do Pará, fixando honorários advocatícios de 10% sobre o valor do proveito econômico.

2. O embargante alega omissão em relação a manifestação expressa sobre fundamentos e dispositivos apontados.

3. O embargado, por sua vez, defendeu o não conhecimento dos embargos, por ser ausente de cabimento, bem como, que seja improvido, com aplicação de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se os
embargos
de declaração possuem finalidade protelatória, ensejando a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os
embargos
de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas pelo embargante, razão pela qual não se constata omissão.

7. As alegações do embargante apenas reiteram fundamentos do agravo interno, configurando tentativa de rediscutir o mérito do julgado por meio de via inadequada, o que é vedado pelos tribunais superiores.

8. Restando evidenciado o caráter
protelatório
dos
embargos
de declaração, justifica-se a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos
de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão Mantido.

Tese de julgamento:

a. Os
embargos
de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

b. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão enseja a rejeição dos
embargos
declaratórios.

c. Caracterizado o intuito
protelatório
, é cabível a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 17 a 26 de novembro de 2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Parauapebas em face do Acórdão (
ID 26068905
) que julgou os agravos internos das partes, o qual negou provimento ao agravo do Município de Parauapebas e deu provimento ao agravo do Estado do Pará, reformando parcialmente a decisão monocrática para majorar os honorários advocatícios para o percentual de 10% sobre o valor econômico do proveito obtido.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais (
ID 26594197
), que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que deixou de se manifestar expressamente sobre fundamentos e dispositivos legais suscitados, notadamente os arts. 141 da Lei Estadual nº 5.887/95; art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal; art. 76 da Lei nº 9.605/98, e art. 2, caput e parágrafo único, da Lei nº 9.784/99, os quais entende serem essenciais ao deslinde da controvérsia e necessários ao prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

O embargado apresentou contrarrazões (
ID 26929828
), pugnando pelo não conhecimento ou, caso conhecido, pelo improvimento dos embargos, por inexistirem as hipóteses legais de cabimento para oposição dos Embargos. Argumenta que a decisão embargada foi devidamente fundamentada e enfrentou todos os pontos controvertidos, inexistindo vícios e, por fim, requer a aplicação da multa por caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes
embargos
de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem
embargos
de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo
, verifico de plano que o aresto não apresenta a omissão, contradição e erro material arguidos pelo embargante,
porém o que se observa é que repisa as mesmas teses trazidas no recurso de agravo interno
, alegando omissão na fundamentação para tentar rediscutir a matéria.

No caso em questão, cumpre destacar que
o Acórdão enfrentou de forma clara as teses levantadas
, observando todos os elementos trazidos aos autos, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelo ora embargante.

O recurso não fora provido, pois foi reconhecido que o simples atraso na conclusão do processo administrativo não é suficiente para gerar sua nulidade. Afirmou, também, que não se caracteriza bis in idem quando a sanção ambiental aplicada pelo Estado decorre da continuidade da conduta irregular, mesmo após a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta com o órgão ambiental federal. Ressaltou, por fim, que a multa imposta observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, adequando-se à gravidade da infração verificada.

Nesse ínterim, não se prestam os
embargos
declaratórios à
rediscussão
da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STJ e STF:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os
Embargos
de Declaração não constituem instrumento adequado para a
rediscussão
da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3.
Embargos
de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os
embargos
de declaração que apenas pretendam promover a
rediscussão
de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em
embargos
de declaração anteriores. Precedentes.

2. Segundos
embargos
de declaração rejeitados.

(STF – ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021). (Grifo)

Nesta hipótese,
"não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição"
(STJ – EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Julgado em 20/05/92).

Assim, verifica-se que
a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide
, de sorte que ausente a omissão alegada.

Por fim, quando comprovado os
efeitos protelatórios
dos
embargos
de declaração, de acordo com o art. 1026, §2º, CPC,
aplicável multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Nesse sentido, fixo a multa em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, onde tal cálculo será feito na fase de liquidação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

1. Os
embargos
de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso.

2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.

3. Atribuição de efeito suspensivo aos
embargos
de declaração. Indeferimento. Ausência dos requisitos para a sua concessão.

4. Análise do pleito pelo colegiado. Prejuízo do agravo regimental interposto da decisão que analisou monocraticamente o pedido de efeito suspensivo.

5.
Embargos
de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

(STF – RE: 970821 RS 0121469-81.2015.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/06/2022). (GRIFO).

Quanto ao pedido de prequestionamento explícito das demais matérias apontadas, é inviável o manejo dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando a decisão recorrida não se recente de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os
embargos
de declaração opostos pelo Município de Parauapebas,
inclusive, para fins de prequestionamento, aplicando ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, pelo manifesto propósito
protelatório
.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/11/2025